Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. NULIDADE AFASTADA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito. Preliminarmente, o apelante suscita o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e de todos os atos subsequentes. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

2. Apelação tempestiva (ID 53025416). Contrarrazões (ID 53025418). Parecer ministerial (ID 53991225).

3. Preliminar de nulidade. A denúncia não relata busca pessoal (art. 240 do CPP), mas abordagem para colher informações sobre notícia da prática de crime, após informações trazidas por comerciante que estava no local. Não há ilegalidade ou abuso na conduta dos policiais que, ao verificarem os fatos, requerem a identificação do apelante que se nega a fornecê-la. Ademais, o Termo Circunstanciado não foi instaurado em razão de abordagem, mas dos xingamentos proferidos pelo réu, que caracterizam o delito de desacato (art. 331 do CP). Não se sustenta a alegação de nulidade do processo por contaminação das provas. Preliminar que se rejeita.

4. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado 434/2022-08a DP e, especialmente, na audiência de instrução, ficando evidenciado pelos depoimentos dos agentes públicos que o apelante estava bastante alterado e proferiu xingamentos aos policiais de “Zé b...”, "p... no c..." e "otário", além de cuspir nos policiais.

5. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.

6. Para configuração do crime de desacato se exige a ofensa a um funcionário público que está exercendo seu trabalho, o que ocorreu no caso em tela. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, quando exerciam seu mister. As palavras proferidas confirmam a vontade livre e consciente de menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.

7. No tocante à dosimetria da pena, o reconhecimento de uma atenuante não pode levar a pena abaixo do mínimo legal, não havendo modificação da sanção imposta, nos termos da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”; em respeito ao critério legal de cominação das penas, essas devem ser fixadas dentro dos limites previstos na primeira e na segunda fase da dosimetria; a violação dessa determinação invadiria matéria cuja prerrogativa é exclusiva do legislador, o qual estabelece diretrizes para que o julgador fixe a pena justa.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.